Tribunal: TJBA
Processo: 8082043-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082043-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MADIAN OLIVEIRA DA SILVA - ME

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: SCHARMES HAIR EXTENSION CABELEIREIROS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO DE ASSIS SILVA, ANDREZA DE ASSIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE CABELOS NATURAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APELANTE QUE NÃO FAZ PROVA MÍNIMA DO DIREITO PRETENDIDO. ELEMENTOS FAVORÁVEIS À FORNECEDORA APELADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - A pessoa jurídica de pequeno porte que adquire produtos para sua atividade empresarial pode ser equiparada ao consumidor quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em relação ao fornecedor, aplicando-se a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da conjugação de dois requisitos: verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, cabendo ao magistrado a análise de tais pressupostos.

III - Ainda que configurada a relação consumerista, a ausência de verossimilhança nas alegações autorais, somada à falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, impede a aplicação da inversão do ônus probatório.

IV - A existência de elementos probatórios que demonstram a satisfação da consumidora com o produto adquirido, inclusive com sua aplicação pessoal e atestação de qualidade, afasta a alegação de vício do produto. Incumbia à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não podendo prosperar a pretensão indenizatória quando não demonstrados os alegados defeitos do produto.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8082043-73.2019.8.05.0001,
em que são partes, como Apelante
MADIAN OLIVEIRA DA SILVA - ME
e, como Apelada,
SCHARMES HAIR EXTENSION CABELEIREIROS LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto